Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição E omissão. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão da embargante.

2. Ausente a omissão, não é possível acolher os aclaratórios.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.